Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. LIMITE ETÁRIO. INSCRIÇÃO SUB JUDICE. DECISÃO QUE AFASTA REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para permitir a inscrição "sub judice" de candidato civil em concurso da PMDF, afastando o requisito etário previsto em lei e no edital.
3. Decisão ID 72826345, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, certidão ID 73790514.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar possibilidade de o Poder Judiciário afastar requisito etário previsto em lei e no edital de concurso público, em favor de candidato civil que não atende ao limite de idade estabelecido.
IV. Razão de Decidir
6. A jurisprudência do STF, Tema 485, de Repercussão Geral, veda a revisão judicial dos critérios estabelecidos por banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A exigência de limite etário encontra respaldo legal (art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84) e foi expressamente prevista no edital.
7. A decisão agravada incorre em indevida interferência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.
8. Nesse sentido: Acórdão 1825227, 0726005-95.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024; Acórdão n.1143590, 07182131720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.
10. Custas recolhidas, ID 72523152. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84;
Art. 1.019, I, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, RE 632.853/CE (Tema 485);
Acórdão 1825227, 0726005-95.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024;
Acórdão n.1143590, 07182131720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.